Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729785-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, do CPC), tampouco se evidencia que goza do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o efetivo pagamento do preparo deste recurso; ou b) efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora